Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700243-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA EVANGELISTA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0707666-88.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravante. A recorrente narrou que ajuizou ação de conhecimento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor do Distrito Federal, com a finalidade de compeli-lo a fornecer o procedimento cirúrgico de CE -MASTECTOMIA RADICAL C/LINFADENECTOMIA no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo o juízo a quo determinou ao DF que forneça o procedimento pleiteado, concedendo-lhe o prazo de trinta (30) dias. Decisão no agravo de instrumento de ID n. 43770709 deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça à agravante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do CE -MASTECTOMIA RADICAL C/LINFADENECTOMIA. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração (ID n. 43901273), arguindo que a decisão foi omissa ao determinar o fornecimento da cirurgia com todo o tratamento que se vier a se fazer necessário. Isso porque trata-se de determinação diferida a evento futuro e incerto, condição que independe de qualquer das partes ou do Poder Judiciário, o que resultaria em uma decisão condicional, ilimitada e ilíquida. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos, no sentido de que seja esclarecida a decisão e aplicado o necessário efeito modificativo, no escopo de limitar a obrigação do réu a conduta específica e dentro dos limites objetivos colocados no litígio. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão. No caso concreto, não há que se falar em omissão. A expressão “com todo o tratamento que se vier a se fazer necessário” complementa a obrigação de fazer consistente em realizar a cirurgia, procedimento que requer, por vezes, exames pré – operatórios e outros insumos, como medicamentos e etc. Portanto, a decisão se limitou a determinar a garantida dos meios necessários a se realizar a cirurgia da autora, conforme relatórios médicos, objetivando resguardar a saúde da autora, inexistindo omissão. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhe nego provimento. Aguarda-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao MP. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de março de 2023 10:45:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator